Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-87.2016.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000274-87.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR AGUIAR DE FREITAS - CPF: 399.366.448-59 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOLHIMENTO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, §6o DA CF) - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUSÊNCIA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF e SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - PROVIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO SEGUNDO APELANTE E ADESIVO.

Se a pretensão indenizatória relaciona falha perpetrada pelo DETRAN, órgão autárquico que possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, não é o Estado parte legítima para figurar no polo passivo nem é cabível a aplicação pura e simples da teoria do risco integral.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, é devida a indenização pelo prejuízo material e moral causado ao proprietário.

A quantificação do valor da indenização por danos morais, endereçada aos critérios compensatório/pedagógico, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

Para a atualização monetária, deverá ser observado o Tema no 810 e o teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos contra sentença do juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos no 274-87.2016.811.0004 (código 66557),

ajuizada por JÚLIO CÉZAR AGUIAR DE FREITAS contra o ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a pagarem as seguintes verbas: “
1)restituir o valor da motocicleta à época dos fatos (07/12/2015), a ser apurado conforme o preço médio de mercado da Tabela FIPE, corrigido e atualizado nos termos do Art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da data do evento danoso (07/12/2015); 2) pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido e atualizado nos termos do Art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/2009, a partir da publicação da sentença (...) pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil”
(id. 19382969/19382970).

Em suas razões para reforma da sentença, preliminarmente, o Estado de Mato Grosso suscita sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que é responsabilidade exclusiva do DETRAN/MT a guarda do bem apreendido e a restituição do valor do bem furtado. No mérito, aduz não comprovada a sua responsabilidade civil (subjetiva) pelo furto da motocicleta no pátio da autarquia, ademais, competia àquela proceder à guarda do bem, nos termos do art. 262 do CTB, com ônus para o seu proprietário pelo prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo a efetiva e concreta comprovação da regularização. Diz que não há prova do dano moral e, subsiariamente, pugna pela redução do valor da indenização. Requer, ainda, a alteração do termo inicial (art. 407 do CC) e do percentual dos juros. E, por força do princípio da causalidade, a não condenação na verba honorária (id. 19382974/19382976).

A Autarquia Estadual, em suas razões, resume que a apreensão do veículo pela autoridade policial de trânsito e o encaminhamento a ela não tem o condão de transformá-la em responsável pela indenização. Sustenta não haver provas do alegado furto ocorrido em seu pátio, ademais, o furto cometido por terceiros é caso de responsabilização subjetiva, mas não há qualquer comprovação a ensejar reparação civil oriunda de seus agentes. Por fim, defende inexistente o dano moral perante a autarquia, uma vez que o ocorrido constitui mero aborrecimento não indenizável. Alternativamente, requer a redução do valor fixado (id. 19383468/19383470).

Em contrarrazões, em preliminar, o autor requer a intimação das requeridas para regularização da representação processual. No mérito, pondera que a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado não poderá ser analisada, por ferir o duplo grau de jurisdição e, caso não seja este o entendimento, requer a rejeição da preliminar para reconhecer a responsabilidade do Estado, mesmo que de forma subsidiária, invitando como paradigma o REsp. 461.823/PR. No mérito, postula o desprovimento dos recursos, para manter a sentença impugnada (id. 1938477).

Em recurso adesivo, o autor requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, no teto requerido na petição inicial (id. 19383478).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, verificando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer (id. 22199034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar - Ilegitimidade Passiva)

De proêmio, quanto à

tese de ofensa ao duplo grau jurisdição, nas contrarrazões, por não ter havido pronunciamento do juízo
a quo
sobre a preliminar, observo que o
efeito devolutivo da apelação compreende todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa,
não
se restringindo às
matérias
efetivamente examinadas pela
sentença.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sua responsabilização civil, solidariamente, com o Departamento Estadual de Trânsito-MT, pelo furto de uma motocicleta dentro do pátio deste último, propugnando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, no sentido de que a pretensão indenizatória deve se limitar ao órgão autárquico.

Extrai-se da petição inicial e do objetivamente proposto pela prova, que aos 22/10/2015, quando conduzia a sua motocicleta sem documentos de porte obrigatório, o apelante teve o seu veículo apreendido pela Polícia Militar, o qual, segundo consta, deu entrada no pátio da 30a CIRETRAN - Paranatinga em 02/12/2015 (id. 19381481 - pág. 3).

Na sequência, conforme Boletim de Ocorrência no 2015/367565, lavrado aos 09/12/2015, o autor comunicou a autoridade policial que, naquela data, fora ao DETRAN para fazer a vistoria do veículo que estava apreendido no pátio do órgão, e ali
“
foi comunicado que a sua motocicleta havia sido furtada do local juntamente mais nove motocicletas. Os suspeitos arrombaram o cadeado do portão e subtraíram as motocicletas”

(id. 19381480 - pág. 2).

À época dos fatos, entre a data da apreensão do veículo (22/10/2015), passando pela comunicação do furto (09/12/2015) até o ajuizamento da ação indenizatória (28/01/2016), vigiam os seguintes dispositivos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) -
verbis: “
A
rt. 262.
O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN” e “
Art. 271-A
. Os serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículo poderão ser executados por ente púbico ou por particular contratado”.

Os citados artigos foram revogados pela Lei 13.281/2016, em vigor a partir de 1o/11/2016, contudo, remanesceu a responsabilidade da autarquia, a saber:

“Art.

271.
O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1
o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)

§ 4o Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços
”.

Dissipando dúvidas acerca dos ônus e bônus à caracterização da responsabilidade civil do DETRAN pela custódia do veículo, o DetranNet - Extrato do Veículo de PLACA NHJ6535, consigna débito no valor de 63,00, com vencimento em 10/12/2015, com a seguinte descrição:
“(9 dias) ESTADIA NO PÁTIO PARA VEÍCULOS DE 2 OU 3 RODAS POR DIA DE APREENSÃO, COM LIMITE MÁXIMO DE 30”
(id. 19381481 - pág. 4).

O DETRAN/MT é
um ente autárquico integrante do Sistema Nacional de Trânsito - SNT que, apesar de integrar o complexo administrativo do Estado, com ele não se confunde, possuindo personalidade jurídica própria (Leis no 2.626/1966 e 3.844/1997 e LC 612/2019), bem como autonomia administrativa e financeira, sendo, portanto, capaz de responder pelos seus próprios atos, nos termos do §6o do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse passo, tomando em consideração que os autores do furto arrombaram um cadeado para furtar as motocicletas de dentro do pátio do DETRAN, reputo incabível a responsabilização do Estado de Mato Grosso, na sentença, com base no art. 144 da CF -
“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)”
- pois tal significaria emprestar foros de responsabilidade objetiva a toda e qualquer conduta omissiva genericamente atribuível ao Poder Público.

Vista a questão sob outro ângulo, conforme sustentado por doutrinadores de escol, como Celso Antônio Bandeira de Mello,
Maria Sylvia Z. Di Pietro
,
Sérgio de Andréa Ferreira
,
Sérgio Cavalieri Filho
,
Lúcia Valle Figueiredo
e
Rui Stoco, diferente da regra do art. 37, §6o da CF,
para a qual basta a relação de causalidade entre a ação do agente público e o dano, somente sob o pálio da t
eoria subjetiva, derivada da culpa, será
admissível imputar ao Estado a responsabilidade pelos danos possibilitados por sua omissão.

Nesse sentido:

“
Deveras ainda que consagre o texto constitucional a Responsabilidade objetiva, não há como se verificar a adequabilidade da imputação ao Estado na hipótese de omissão, a não ser pela teoria subjetiva. Assim é porque, para se configurar a responsabilidade estatal pelos danos causados, há de se verificar (na hipótese de omissão) se era de se esperar a atuação do Estado
. Em outro falar: se o Estado omitiu-se, há de se perquirir se havia o dever de agir. Ou, então, se a ação estatal teria sido defeituosa a ponto de se caracterizar insuficiência da prestação de serviço. Não há como provar a omissão do Estado sem antes provar que houve 'faute de service'. É dizer, não ter funcionado o serviço, ter funcionado mal ou tardiamente"
(Lúcia Valle Figueiredo, in Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 172).

“Em
face do texto constitucional brasileiro, de conseguinte, há previsão de responsabilidade objetiva do Estado, mas, para que ocorra, cumpre que os danos ensejadores de reparação hajam sido causados por agentes públicos.
Se não forem eles os causadores, se incorreram em omissão e adveio dano para terceiros, a causa lesiva é outra: não decorre do comportamento dos agentes. Terá sido propiciada por eles. A omissão haverá condicionado sua ocorrência, mas não – a causou -. Donde não há cogitar, neste caso, da responsabilidade objetiva"
(Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: 1993, Malheiros, 4 ed., p. 447-451)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA E DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA METADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PELOS GENITORES. VÍTIMA MAIOR COM QUATRO FILHOS. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano. Nesse segmento, para configuração do dever de reparação da concessionária em decorrência de atropelamento de transeunte em via férrea, devem ser comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo direto de causalidade e a culpa.

(...)

(REsp 1172421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 19/09/2012)”.

Em acréscimo, reproduzo excerto do bem lançado parecer ministerial no RE no 1118451 interposto contra julgado do TJRS, que, com base na teoria subjetiva, não reconheceu a omissão estatal em assalto a banco praticado por diversos indivíduos, dentre eles um apenas no regime semiaberto, outro no aberto e um policial militar -
verbis:

“No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Decido. O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos recorrentes, amparado nos seguintes fundamentos: “Tenho que o ilustre Procurador de Justiça Luiz Inácio Vigil Neto, bem examinou o acervo probatório, concluindo pela manutenção da sentença prolatada em primeiro grau (...)
E, no caso concreto, não restou suficientemente comprovada a alegada omissão da Administração Pública, de modo que não se pode caracterizar a responsabilidade subjetiva do Estado no presente caso, sendo forçosa a manutenção da sentença de improcedência da demanda
. Isso porque, pela prova juntada aos autos,
mormente pela falta de demonstração de ocorrência de contribuição culposa da Administração Pública para a prática dos fatos narrados na exordial, não se pode concluir pela responsabilização do ente público no caso em tela
. (...) Nesse diapasão, ao que tudo indica, o evento danoso se deu de forma surpreendente e, levando em conta o local do fato – cidade do interior, com menor estrutura de segurança pública (...) E mais
:
exigir que o Estado esteja em todas as regiões do seu território, garantindo a segurança em qualquer canto e em qualquer horário, é atribuir ao ente público a qualidade de um segurador universal e onipresente, o que, por óbvio, é sabidamente impossível, mormente pela atual crise enfrentada pelos entes públicos no país, que sequer conseguem assegurar a segurança em locais conhecidos pela violência e criminalidade
”
(...) Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão dos recorrentes e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, no sentido da ausência do nexo causal, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário (...)”.

(RE 1118451, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 04/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 10/04/2018 PUBLIC 11/04/2018).

Em arremate, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, acerca dos absurdos que decorreriam da suposição de que toda e qualquer infração penal devesse ser obstada, sob pena de responsabilização do Estado e, assim, a possibilidade de se pleitear a reparação de prejuízos por aplicação pura e simples da teoria do risco integral -
verbis:

“É que, em princípio, cumpre ao estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiros, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre argüir que o ‘serviço não funcionou”
(Curso de Direito Administrativo. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 874).

A conclusão é que o Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, razão pela qual
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a este ente federativo.

Mérito)

De início, quanto à regularização da representação processual apontada

em preliminar, nas contrarrazões, cabe elucidar que a representação judicial do Estado de Mato Grosso e do DETRAN-MT, por seus procuradores, decorre do art. 132 da CF, do art. 2o, da LC 111/2002 e do art. 1o, II, da LC 445/2011, ao que se alia o verbete sumular no 644/STF.

Sem solução de continuidade ao exposto no exame da preliminar, cujos fundamentos me reporto como que se aqui estivessem transcritos, não existe controvertido quanto à apreensão/recolhimento da motocicleta e o furto no pátio da 30a CIRETRAN, ocorrido no dia 09/12/2015, ou noticiado ao autor nesta data, o qual comunicou o fato à autoridade policial, conforme Boletim de Ocorrência no 2015.367565 (id. 19381480 pág. 2).

O nexo de causalidade, por sua vez, resulta inequívoco, pois, conquanto se reconheça o exercício regular de direito ao recolher o veículo em situação irregular, tal excludente não inibe a responsabilidade objetiva em razão do dano, baldado o justificativo de que “
ainda que sejam tomadas inúmeras providências com relação a segurança, poucos sistemas de segurança se revelam impossíveis de burla por parte dos criminosos”
, até porque, no caso, do que consta, bastou aos autores do furto o rompimento de um cadeado.

Desse modo, consoante a teoria do risco administrativo presente no art. 37, §6o, do CF, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, independentemente de comprovação da culpa dos agentes públicos, estendendo-se tal obrigação às autarquias, que, igualmente, respondem objetivamente por seus atos.

Nesse sentido, acerca da responsabilidade administrativa da autarquia:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DA AUTARQUIA ESTADUAL - AÇÃO MOVIDA CONTRA O DETRAN/MT - ÓRGÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DEFESA JUDICIAL FEITA POR ADVOGADOS CONTRATADOS PELA AUTARQUIA - APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - APELO NÃO CONHECIDO.

A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, distinta daquela que a criou, possuindo autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se totalmente por seus atos.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a interposição de Apelo em ação indenizatória movida contra o DETRAN/MT, já que tal órgão possui advogados contratados para tal finalidade.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - PREJUÍZOS DEMONSTRADOS - DANO MATERIAL DEVIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, a Autarquia estadual tem o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, nos termo do art. 37, § 6o, da CRF.

Constatada a presença dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, consubstanciados no fato, no dano, no nexo causal e na culpabilidade do agente, exsurge o dever de indenizar.

A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário.

O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado.

A regra estampada no § 4o, do art. 20 do CPC/73, determina que uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c, do § 3o. (N.U 0008433-38.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)”

Consequentemente, é devida a indenização do veículo furtado, cujo valor foi corretamente indexado ao preço médio de mercado da Tabela FIPE.

É ainda objeto de recurso adesivo a elevação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cuja ocorrência resultou caracterizada.

O valor da indenização por danos morais deve ser pautado na moderação e razoabilidade, tomando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente o comportamento dos envolvidos e a gravidade da lesão, de forma a atingir justa medida, devendo ao mesmo tempo desestimular o ofensor e consolar a vítima, sem mensurar a dor.

Neste sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Dano Moral, 4a ed., 2001, pág. 09), assinala –
verbis:

"
Quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida”

No caso concreto, a indenização por dano imaterial aquilatada pelo magistrado que presidiu o feito, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se amolda aos limites da real proporção do dano experimentado, visto que a natureza jurídica da reparação por dano moral abrange duas finalidades: compensatória para a pessoa ofendida e punitiva para o ofensor, desestimulando a prática do ato tido por ilícito. Não deve o (pequeno nem o grande) poder econômico da autarquia estatal servir de parâmetro à quantificação do dano moral e sim a sua capacidade e a possibilidade real e efetiva de voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso, o que faz de todo irrelevante e alheio à hipótese dos autos o noticiado gasto com a segurança do Governador do Estado.

Nesses termos, o valor fixado atende a situação posta em exame, seja pela gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo decorrente do infortúnio que causou a privação do bem que era usado pelo autor em seu dia a dia, no sentido de sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcido, como também pelo caráter pedagógico e dissuasório, para adoção de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa, muito menos onerar o órgão autárquico.

Com relação à atualização monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, determino a observância do TEMA 810/STF e das Súmulas 43 e 54/STJ.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo em relação a ele o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. NEGO PROVIMENTO ao recurso do segundo apelante e ao recurso adesivo e, de ofício, determino a observância do Tema 810/STF e das Súmulas no 43 e 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020